Tribunal: TJSP
Processo: 1008564-63.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DA AUTORA DE QUE RECEBERA O IMÓVEL LOCADO COM FALHAS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS VÍCIOS, O QUE OBSTOU PUDESSE USUFRUIR DO IMÓVEL DA FORMA COMO IMAGINAVA, E, CONQUANTO TIVESSE NOTIFICADO O LOCADOR PARA QUE FIZESSE OS REPAROS NECESSÁRIOS, A SITUAÇÃO DO IMÓVEL PERMANECEU A MESMA, O QUE ENTÃO A CONDUZIU A DESOCUPAR O IMÓVEL, PRETENDENDO QUE SE

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DA AUTORA DE QUE RECEBERA O IMÓVEL LOCADO COM FALHAS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS VÍCIOS, O QUE OBSTOU PUDESSE USUFRUIR DO IMÓVEL DA FORMA COMO IMAGINAVA, E, CONQUANTO TIVESSE NOTIFICADO O LOCADOR PARA QUE FIZESSE OS REPAROS NECESSÁRIOS, A SITUAÇÃO DO IMÓVEL PERMANECEU A MESMA, O QUE ENTÃO A CONDUZIU A DESOCUPAR O IMÓVEL, PRETENDENDO QUE SE DECRETE A RESCISÃO DO CONTRATO, RECONHECIDA A CULPA EXCLUSIVA DO RÉU, A SER CONDENADO AO PAGAMENTO DA MULTA CONTRATUAL, CORRESPONDENTE A TRÊS MESES DE ALUGUEL, ALÉM DA REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SENTENÇA QUE ACOLHEU PARTE DAS PRETENSÕES, CONDENANDO O RÉU AO RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL E PAGAMENTO DE MULTA CONTRATUAL, NEGADA, CONTUDO, A REPARAÇÃO POR SUPOSTO DANO MORAL.
APELO DO RÉU EM QUE RENOVA A TEMÁTICA ACERCA DA GRATUIDADE, ARGUMENTANDO QUE A AUTORA-APELADA NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO, ADUZINDO, JÁ QUANTO AO MÉRITO DA PRETENSÃO E DE COMO A R. SENTENÇA VALOROU AS PROVAS PRODUZIDAS, QUE O JUÍZO DE ORIGEM NÃO PODERIA CONSIDERAR COMO VÁLIDOS OS DOCUMENTOS ELETRÔNICOS APRESENTADOS PELA AUTORA-APELADA, NÃO COMPROVADA A AUTENTICIDADE DESSES DOCUMENTOS, NÃO HAVENDO, AINDA SEGUNDO ALEGA O RÉU-APELADO, PROVA SUFICIENTE A LEGITIMAR O DIREITO ALEGADO NA DEMANDA.
INSUBSISTENTE O APELO. GRATUIDADE DE QUE SE BENEFICIA A AUTORA-APELADA DESDE O INÍCIO DO PROCESSO, QUANDO FIZERA PROVA DE SUA HIPOSSUFICIÊNCIA, NÃO TENDO O RÉU-APELADO DURANTE O CURSO DA AÇÃO PRODUZIDO PROVA QUE PUDESSE INFIRMAR A PRESUNÇÃO EM FAVOR DA GRATUIDADE, COM O REGISTRO DE QUE A IMPUGNAÇÃO QUE A ESSE RESPEITO FORMULARA FORA REJEITADA. GRATUIDADE MANTIDA, PORTANTO.
SUBSISTENTE, NO MAIS, O APELO. AUTORA-APELADA QUE, AO RECEBER O IMÓVEL QUE LHE FORA LOCADO, FIRMOU AUTO DE VISTORIA, SEM APONTAR QUALQUER PROBLEMA QUE A PUDESSE IMPEDIR DE EXERCER A POSSE SOBRE O IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SEGURA DE QUE OS PROBLEMAS ALEGADOS PELA AUTORA-APELADA, ENVOLVENDO O IMÓVEL, TIVESSEM SURGIDO APÓS AQUELA VISTORIA.
FOTOGRAFIAS E OUTROS DOCUMENTOS QUE FORAM UNILATERALMENTE PRODUZIDOS PELA AUTORA, SEM OS FAZER SUBMETIDOS AO CONTRADITÓRIO, SENÃO QUE APENAS AO TEMPO EM QUE AJUIZOU ESTA AÇÃO, QUANDO LEGITIMAMENTE O RÉU ARGUIU SUA INCONSISTÊNCIA, OU AO MENOS O NÃO PODEREM CONTAR COM A FORÇA NECESSÁRIA A GERAR O CONVENCIMENTO ACERCA DA EXISTÊNCIA DO QUE ALEGADO NA DEMANDA.
AUTORA QUE, EM NÃO TENDO SE DESINCUMBIDO DO ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO SUBJETIVO ALEGADO, DEVE RECEBER O DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA A SEUS PEDIDOS.
EXTINÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL QUE DE RESTO, COM A MANIFESTA VONTADE DA AUTORA-APELADA, PRESCINDE DE QUE O PROVIMENTO JURISDICIONAL O DECLARASSE EXTINTO.
SENTENÇA REFORMADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA, SEM A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

RELATÓRIO